Tribunal: TJDFT
Processo: 0733574-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPUGNAÇÃO.
1. Não configura cerceamento de defesa a dispensa do auxílio da contadoria para elaborar simples cálculos aritméticos.
2. O cumprimento de sentença deve guardar estrita fidelidade ao título judicial.